Tribunal: TJMT
Processo: 0009940-24.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009940-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - CPF: 131.166.258-83 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BENEDITO PAULO DOS SANTOS - CPF: 346.664.781-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
-
FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART
.
924 DO CPC/2015
-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
275760398
)
interposto p
elo

BANCO HONDA S/A

contra
a
sentença de ID.
275760396
, proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
na

Ação de Busca e Apreensão
posteriormente convertida em

Execução
de Título Extrajudicial
n.
0009940-24.2016.8.11.0041
, que move em desfavor de
BENEDITO PAULO DOS SANTOS,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
a desídia praticada pela
parte exequente, condenando-a ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em síntese, aduz que a sentença
deve ser anulada
,
vez que a extinção do feito não foi precedida nem da intimação pessoal válida da instituição recorrente e nem da comunicação de seu patrono, consoan
te disposto no artigo 485, §1º
,
do CPC/2015.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o abandono da causa suscitado pelo magistrado
a quo
, e que a extinção do feito

sem resolução do mérito violou os princípios da Legalidade, da Razoabilidade e Eficiência
, bem como da Vedação à Decis
ão
Surpresa.

Por fim,
aduz ser incabível a condenação nos ônus sucumbenc
ia
is, vez que a ação foi ajuizada em virtude do inadimplemento de obrigação pelo ora apelado, sendo just
o que sobre este recaia a condenação nas verbas advocatícias.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

Subsidiariamente, pugna pela
inversão do ônus sucumbencial

e, não sendo este o entendimento, pela
exclusão ou minoração do valor das verbas honorárias.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID.
275760402
)
.

Preparo recursal recolhido (ID.
275905386
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
, inicialmente, Ação de Busca e Apreensão em face do ora apelado, visando, à época, a expedição de
mandado de busca e apreensão do veículo modelo HONDA/BIZ 100 ES ano 2014/2014, de placa QBI-4945
, bem como a consolidação d
o domínio e a posse plena e exclusiva do bem à instituição
credora
.

Posteriormente, o feito foi convertido em Execução de Título Extrajudicial (ID. 275759869, p. 92/94).

O devedor foi citado por edital em
09/07/2019
em virtude de sua não localização (ID.
275759869
, p.
98/100
), sendo
, posteriormente,
nomeada a Defensoria Pública Estadual para representá-lo nos autos.

O feito teve regular processamento, sendo realizadas diligências para localizar
eventuais bens e ativos financeiros em nome do devedor
. Entretanto, apesar da pesquisa via SISBAJUD ter sido parcialmente frutífera (ID. 275759892)
, o valor bloqueado não foi suficiente à satisfação do débito.

Em 04/09/2023
,
o magistrado
a quo
intimou a instituição credora
, via sistema,
para que apresentasse procuração válida aos autos, bem como dados bancários para depósito do valor consignado em
Juízo
, além de planilha atualizada do débito, sob pena de extinção
(ID.
275760372).

Apesar das manifestações de
IDs
. 275760376 e 275760384,
o magistrado sentenciante entendeu que a solicitação acima mencionada não foi atendida
, razão pela qual, em
30/01/2025 foi exarada sentença extinguindo
o feito
sem resolução de mérito pela desídia da parte credora, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Irresignad
a
, recorre
a instituição

r
e
querente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
275760396
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente
não atendeu às determinações do Juízo
, restando configurado, portanto, o abandono de causa.

Entretanto, da simples análise dos autos,

verific
a-se que o caso em apreço
se trata de execuçã
o
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485, III do CPC/2015, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu §1º,
prevê
a a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in casu
, não ocorreu, sendo a parte intimada apenas via sistema.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025